Tribunal: TJMT
Processo: 0007518-38.2008.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007518-38.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), HENRY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 05.647.814/0001-36 (APELADO), VIVIANE GISELE CELEGHIM - CPF: 035.189.549-38 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE PINHEIRO - CPF: 965.667.369-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– A
RQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – PROVIMENTO 13/2013 -CGJ/MT
- DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO –
APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
- PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

2. Se o valor da causa for superior a 15 UPF-MT, não há se falar em arquivamento dos autos conforme dispõe o Provimento 13/2013 da CGJ-MT.

3. “Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.” (N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

4. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos da Execução Fiscal no 0007518-38.2008.811.0015 ajuizada em face de
HENRY COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, VIVIANE GISELE CELEGHIN
e
FERNANDO HENRIQUE PINHEIRO
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que após o ajuizamento da execução o juízo de origem deferiu a citação dos executados via edital, todavia não houve o cumprimento da diligência
.

Indica que a prescrição intercorrente sequer começou a correr, pois o exequente ainda não tomou ciência de qualquer tentativa de citação ou penhora infrutífera.

Diz que a prescrição intercorrente só tem inicio após a ciência pela Fazenda Pública do insucesso da tentativa de citação ou penhora, o que não ocorreu nos autos, em virtude da morosidade do próprio Poder Judiciário que não cumpriu o despacho proferido em 2013, id. 61676006 – pág. 06.

Expõe que o feito foi arquivado equivocadamente com fulcro no Provimento no 13/2013 da CGJ/MT, pois a CDA superava o valor de 15 UPF’s à época do ajuizamento, qual seja, agosto de 2008, ocasião na qual a UPF valia R$30,70 (trinta reais e setenta centavos).

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
28/08/2008
, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
HENRY COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, VIVIANE GISELE CELEGHIN
e
FERNANDO HENRIQUE PINHEIRO
, visando o recebimento de crédito tributário no valor R$963,76 (novecentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), inscritos na
CDA no 2008516
.

No presente caso, após frustradas as tentativas de citação dos executados, por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, a Fazenda Pública Estadual requereu a citação editalícia em 11/03/2013, a qual foi deferida pelo juízo de origem na data de 23/07/2013 – id. 61676006 – pag. 06.

Em 16/09/2013, o juízo
a quo
determinou o arquivamento provisório da execução fiscal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT. [id. 61676006 – pág. 09]

Ultrapassados 05 (cinco) anos do arquivamento provisório, o juízo
a quo
, em 09/08/2019, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Colha-se a parte dispositiva do ato sentencial:

“Ex positis”, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil”

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nesse diapasão se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

In casu,
determinou-se o arquivamento da demanda, com fulcro no Provimento n° 013/2013 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, motivando o posterior reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido, eis o teor do Provimento no 013/2013:

“
PROVIMENTO No. 13/2013-CGJ

Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;

CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;

CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;

CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício no. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012;

RESOLVE:

Art. 1o. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

§ 1o. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2o O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Art. 2o. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Art. 3o. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.”

Todavia, o presente caso revela que a Fazenda Pública não foi intimada da decisão que determinou o arquivamento dos autos, bem como o valor da CDA, qual seja, R$ 963,76 (novecentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), supera o valor de 15 UPF o qual alude o Provimento no 13/2013/CGJ-MT.

Conforme informações extraídas do site da SEFAZ-MT (
http://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt
), o valor da UPF-MT no mês de agosto de 2008 (data da propositura da ação) atingia o montante de R$30,70 (trinta reais e setenta centavos), ou seja, o valor de 15 UPF-MT era de R$460,50 (quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos), valor inferior ao da CDA no 2008516.

Não obstante a isso, importante consignar que não foi cumprida a determinação de citação por edital (id. 61676006 – pág. 06), ao passo que a demora na realização dos atos processuais levou ao decurso do prazo prescricional, sendo de rigor a aplicação da Súmula 106 do STJ,
in verbis:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

(N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020) (destaquei)

Logo, se ocorreu a demora na realização dos atos processuais, com o decurso do lustro prescricional, deve incidir a Súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021